Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DOS APELADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUMENTO REALIZADO NO JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DOS APELANTES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E ENCARGOS. ENTREGA DA POSSE DIRETA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REJEITADOS.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas requeridas/apelantes e pelos autores/apelados, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade de parte das disposições do contrato de compra e venda firmado entre as partes, dentre elas cláusula que prevê a cobrança de tributos e encargos desde a data de conclusão das obras.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão nos embargos das requeridas/apelantes é a existência de contradição no acórdão, no ponto em que mantida a sentença quanto à nulidade da cláusula que prevê a cobrança de tributos e encargos desde a data de conclusão das obras e não da posse efetiva do imóvel.
3. A questão em discussão nos embargos de declaração dos autores/apelados é a existência de omissão no acórdão, no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, visto que os embargantes alegam que não houve aumento da verba honorária no julgado, alegando, ainda, que a majoração é cabível mesmo quando a parte não apresenta contrarrazões.
III – Razões de decidir
4. Não se conhece dos embargos de declaração dos requeridos/apelados, por ausência de interesse processual e pela manifesta inexistência de omissão, pois os embargantes ofereceram contrarrazões e o voto condutor do julgado, em sua parte dispositiva, consignou de forma expressa a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença e devidos pelas requeridas/apelantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
5. Não se observa a contradição apontada pelas requeridas/apelantes, porquanto o acórdão, ao apreciar a cláusula décima terceira do contrato, e em observância às alegações deduzidas pelas apelantes e os elementos acostados aos autos, declinou de forma suficiente e adequada as razões pelas quais a sentença que reconheceu sua nulidade deveria ser mantida.
6. Consignou-se no voto condutor do julgado, de forma clara, que só é permitida a cobrança de tributos e outros encargos a partir da posse efetiva sobre o bem – de modo que, se ela ocorreu na data da aquisição pelos autores em fevereiro de 2019, como afirmam as embargantes, permanece nula tal disposição contratual, que, reprisa-se, prevê a cobrança desses encargos desde a conclusão das obras e não a partir da posse efetiva, e é isso que não admite.
7. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso.
IV – Dispositivo
8. Embargos de declaração dos autores/apelados não conhecidos. Embargos de declaração das requeridas/apelantes conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.